Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUDIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). VÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. ARGUMENTOS ANALISADOS. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão embargado, o qual analisou todos os argumentos apresentados pelo apelante, reconhecendo que o serviço de home care não é previsto no Rol da ANS, que deve ser interpretado taxativamente, mas decidindo que a cobertura é obrigatória no caso em análise, em razão da existência de previsão contratual, em homenagem ao princípio pacta sunt servanda e à boa-fé objetiva.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.